Tribunal: TJSP
Processo: 1012753-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r nos ciclos de faturamento seguintes – Art. 50 da Deliberação 732 da ARSESP -– Concessionária ré não provou o efetivo consumo do gás lançado na fatura, ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC) - Inexigibilidade do valor cobrado referente a setembro/2015 – Sentença mantida.

Danos morais - Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível - Ocorrência – Damnum in re ipsa, evidenciado com o próprio fato ilícito da violação (negativação ilícita) – Autor submetido a verdadeiro calvário na tentativa da solução do problema, sem efetiva solução - Indenização a comportar majoração, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.

Recurso do autor provido e recurso do réu negado.*
(TJSP; Apelação Cível 1012753-02.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Fornecimento de gás – Emissão de fatura com leitura de consumo retroativo, sob alegação de obstrução de acesso ao medidor – Descabimento – Medidor de consumo localizado na área comum do condomínio do autor, em local de fácil acesso aos prestadores de serviço, não comprovando o réu eventual impossibilidade de

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Fornecimento de gás – Emissão de fatura com leitura de consumo retroativo, sob alegação de obstrução de acesso ao medidor – Descabimento – Medidor de consumo localizado na área comum do condomínio do autor, em local de fácil acesso aos prestadores de serviço, não comprovando o réu eventual impossibilidade de leitura da medição – Valor cobrado que em muito extrapola a média de consumo mensal registrada nos meses anteriores – Responsabilidade exclusiva da concessionária pelo faturamento eventualmente inferior ao devido – Impossibilidade de cobrança complementar nos ciclos de faturamento seguintes – Art. 50 da Deliberação 732 da ARSESP -– Concessionária ré não provou o efetivo consumo do gás lançado na fatura, ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC) - Inexigibilidade do valor cobrado referente a setembro/2015 – Sentença mantida.

Danos morais - Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível - Ocorrência – Damnum in re ipsa, evidenciado com o próprio fato ilícito da violação (negativação ilícita) – Autor submetido a verdadeiro calvário na tentativa da solução do problema, sem efetiva solução - Indenização a comportar majoração, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada.

Recurso do autor provido e recurso do réu negado.*